Tribunal: TJBA
Processo: 8076499-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076499-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: LARISSA FONSECA DE SOUZA Advogado(s):EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. EXISTÊNCIA DE VAGAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO. TEMA 784, STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de cargos efetivos vagos e a contratação sucessiva de profissionais temporários para o exercício das mesmas funções caracterizam preterição arbitrária e imotivada, tornando exigível o direito subjetivo do candidato aprovado, ainda que fora do número originário de vagas, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PE). 2. A decisão liminar que apenas determina a convocação do candidato para as etapas subsequentes do certame não possui caráter satisfativo, mas sim acautelatório, pois não garante a nomeação imediata e preserva a possibilidade de reversão, inexistindo irreversibilidade ou afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e ao art. 1º da Lei 9.494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8076499-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como agravada LARISSA FONSECA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO